Tribunal: TJSP
Processo: 2099867-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. Pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Impossibilidade. Inexistência de irregularidade ou flagrante ilegalidade no AIIM. Auto de infração que goza de presunção de veracidade e legitimidade. Somente o depósito do valor integral e em dinheiro poderia ensejar a suspensão da totalidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. Pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Impossibilidade. Inexistência de irregularidade ou flagrante ilegalidade no AIIM. Auto de infração que goza de presunção de veracidade e legitimidade. Somente o depósito do valor integral e em dinheiro poderia ensejar a suspensão da totalidade do crédito tributário, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do e. STJ. Correta a r. decisão de primeiro grau.
RECURSO DESPROVIDO.